Tribunal: TJMT
Processo: 1012667-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012667-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria, Descontos Indevidos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARISE DE GRANDE - CPF: 015.827.058-44 (APELANTE), ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), Diretor Presidente MTPREV (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. RECURSO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL. PROCESSO NÃO PROCESSADO NO JUIZADO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. NÃO CONHECIMENTO – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O processo tramitou perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e não foi processado em Juizado Especial. Assim, o recurso cabível contra a sentença prolatada no processo é recurso de apelação, dirigido ao Tribunal de Justiça. 2. Não havendo divergência quanto ao recurso cabível à equívoca interposição de recurso inominado, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Não se conhece do recurso interposto. 4. Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o benefício da isenção da contribuição previdenciária anteriormente previsto no § 21 do artigo 40 da Carta Magna. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a revogação do benefício mencionado foi referendada com a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, cessou o direito da não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proposta por
MARISE DE GRANDE
, no qual o Juízo
“a quo”
concedeu parcialmente a segurança vindicada (Id: 121481037).

Inconformada, a parte Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id: 121481044), almejando a reforma da sentença ora objurgada.

Por sua vez, a parte Recorrida apresentou suas Contrarrazões (Id: 121481048), requerendo o não provimento do Recurso Inominado.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do Recurso Inominado (Id: 122650450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Preliminarmente verifico que o Mandado de Segurança tramitou perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Não há em nenhuma peça do processo indicação de que a ação tenha sido processada em Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Assim, o recurso cabível contra a sentença que julgou o processo é Recurso de Apelação – que deveria ser encaminhado para este Tribunal de Justiça.

No entanto a parte recorrente interpôs Recurso Inominado para a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Considerando que não há divergência jurisprudencial ou doutrinária quanto ao recurso cabível deve-se considerar caracterizada a hipótese de erro grosseiro na interposição de recurso inominado e não de recurso de apelação, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que seja conhecido o recurso e julgado o pedido de reforma da sentença.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria acerca desse tema:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. 1. O ato judicial que julgou procedente o pedido tem natureza de sentença, sendo, por isso mesmo, impugnável via apelação. 2. Desse modo, não havendo divergência quanto ao recurso cabível, a equívoca interposição de “recurso inominado”, dirigido à Turma Recursal do Juizado Especial Federal, configura erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso de apelação não conhecido. (TRF1 6a Turma AC 0032458-12.2008.4.01.3400, relator Juiz Federal convocado Marcos Augusto de Sousa, julgado em 1o.08.2011)”

Assim, é evidente que o recurso não merece conhecimento.

Não obstante, verifica-se que a ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, assim, passo a reanálise do presente Mandado de Segurança.

Juízo
“a quo”
concedeu parcialmente a segurança vindicada, vejamos:

“(...) Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA do presente mandamus e determino a autoridade coatora aplicar à impetrante, a título de contribuição previdenciária dos proventos, o art. 2o, IV, da LC no 202/2004 com a redação dada pela LC no 524/2014 até o mês de agosto/2021 (provento julho/2021), e, somente a partir dessa data, aplicar a alteração imposta no mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela LC no 700/2021. (...)”.

Pois bem.

Sabe-se que Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual. Todavia, o inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não sofreu alteração, permanecendo com a seguinte redação:

"Art. 2oAs alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

(...)

§ 4o Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.”

Com efeito, não é possível vislumbrar a legalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do Agravante, levada a efeito pelos Agravados, em divergência com o quanto disposto na LC 202/2004, art. 2o, inciso IV.

Com efeito, não é possível vislumbrar a legalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do promovido, levada a efeito pelos promovidos, em divergência com o quanto disposto na LC 202/2004, art. 2o, inciso IV.

Nesse sentindo, dispõe o artigo 213, I, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, vejamos:

“§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.”

Havendo comprovação de que a parte promovida fora aposentada por invalidez em virtude de cegueira monocular estando devidamente prevista no rol do art. 213, I § 1o, da Lei Complementar 04/1990o, faz jus à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.

Em caso semelhante assim já decidiu tanto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto a Turma Recursal Única:

“MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – ALIENAÇÃO MENTAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- No mandado de segurança autoridade coatora é aquela que ordena, pratica, ou se omite de praticar o ato impugnado, lesivo de direito líquido e certo. 2 – A contribuição previdenciária deve recair apenas sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social, e não sobre a totalidade dos vencimentos do servidor aposentado ou pensionista, sob pena de afronta ao artigo 40, § 21 da Carta Magna. 3 - Comprovado por Laudo Médico estar acometido de doença listada no disposto do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988, o impetrante é detentor do direito de se ver isento do recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos de aposentado. (N.U 1000044-63.2016.8.11.0000 , CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)”

Não obstante, como bem ponderado pelo Juízo de Origem, deve ser observado o art.
2°, da Lei Complementar n° 202/2004 até o mês de agosto/2021, a partir de quando passa a incidir a vigência da Lei Complementar n° 700/2021
.

Assim, faz-se necessária
a manutenção da sentença em todos os seus termos
.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, e, em sede de Reexame Necessária, mantenho incólume à sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023